Tribunal: TJDFT
Processo: 0738426-31.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL. CLÁUSULA DE FIDELIZAÇÃO. MULTA CONTRATUAL. MIGRAÇÃO DE PLANO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO CANCELAMENTO DE LINHAS TELEFÔNICAS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
I. Caso em Exame.
1. Cuida-se de Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que deu parcial provimento à Apelação interposta pelas Rés-Embargantes, em que as Recorrentes requerem o conhecimento e o acolhimento daqueles, para que seja sanada omissão.
2. As embargantes alegam omissão do acórdão quanto à análise do pedido de cancelamento de seis linhas telefônicas, sustentando que tal fato configuraria rescisão contratual parcial e justificaria a aplicação da cláusula penal.
II. Questão em discussão.
3. A questão em discussão consiste em saber se há a omissão apontada pelas Embargantes.
III. Razões de decidir.
4. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e objetiva os elementos fáticos e jurídicos relevantes, concluindo pela inexistência de rescisão contratual e pela nulidade da cláusula penal, diante da ausência de informação clara, prévia e adequada ao consumidor, nos termos do art. 6o, inc. III, do CDC.
5. A gravação apresentada pelas Embargantes, bem como os registros sistêmicos e e-mails internos, não comprovam a ciência inequívoca dos Consumidores acerca da penalidade contratual, sendo insuficientes para afastar o vício de informação.
6. Inexistência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado. Pretensão de rediscussão do mérito da causa por meio de embargos de declaração, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.
IV. Dispositivo.
7. Embargos declaratórios conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: “1. A cláusula de fidelização contratual é válida, desde que haja informação clara e prévia ao consumidor sobre sua existência e consequências. 2. A migração de plano com manutenção do vínculo contratual não configura rescisão, sendo indevida a cobrança de multa quando ausente consentimento informado.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6o, III; 51, IV; CPC, art. 1.022.